Tribunal: TJDFT
Processo: 0751672-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ARTIGO 1.030, INCISO III, CPC. TEMA 1.076 DO STJ. TEMA 1.255 DO STF. SOBRESTAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I – A tese veiculada no recurso especial, devidamente prequestionada, amolda-se à matéria debatida no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) pelo STJ e no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) pelo STF;
II – Acertada a determinação de sobrestamento do recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC;
III – Agravo interno não provido.